Tribunal: STF
Processo: ADC 45
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Ementa: PROCESSO CONTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO DO RELATOR SOBRE ADMISSÃO DE AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE.
    1.  Art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999: irrecorribilidade da decisão impugnada. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis.
    2.  Decisão embargada com fundamentação suficiente e adequada. A abertura da discussão no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem de ser ponderada com limites e parâmetros de ordem lógica e procedimental. Por isso, o ingresso de amici curiae deve compatibilizar-se com postulados de economia processual e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), cabendo ao relator do caso equacionar isto monocraticamente. Precedentes.
    3.  Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que nem mesmo o amicus curiae teria legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade, entendimento que, com maior razão, deve estender-se à hipótese.
    4.  Embargos inadmitidos.
    1.  Trata-se de pedido de reconsideração – que recebi como embargos de declaração pelo despacho datado de 22.06.2020 – formulado pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA (petição nº 38497/2020) em face da decisão prolatada acerca dos pedidos de ingresso no feito, na condição de amici curiae, apresentados por diversas entidades, inclusive o ora embargante.
    2.  O ingresso do postulante foi indeferido pelos seguintes fundamentos:
    “1. (...)
    2. Foram formulados 7 (sete) pedidos de ingresso no feito como amicus curiae. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, tal admissão pode ocorrer, a critério do relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade do postulante. No caso, a importância da matéria é inequívoca. Quanto à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Com base nesses parâmetros, defiro o ingresso no feito, como amici curiae: (i) da Associação Nacional dos Procuradores Municipais - ANPM (peça nº 35); (ii) da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE (peça nº 41); (iii) do Tribunal de Contas da União - TCU (peça nº 49); (iv) da Associação Nacional dos Advogados da União - ANAUNI (peça nº 60); e (v) do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA (peça nº 68).
    4. Deixo, porém, de admitir: (i) o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA (peça nº 22), uma vez que seus interesses e pontos de vista já estão adequada e suficientemente representados nos autos pelo próprio requerente; (...). Registro, todavia, que todos os arrazoados apresentados serão levados em consideração no julgamento da causa” (grifos acrescentados). 
    3.  Pelo pedido de reconsideração apresentado, convertido nos presentes embargos de declaração, o CESA impugna esse decisum invocando, sobretudo, a jurisprudência desta Corte no sentido de assegurar a abertura e o pluralismo do debate nas ações constitucionais. Alega, ainda: (i) a representatividade do postulante e a pertinência entre o tema objeto desta ação direta e as suas atribuições institucionais; (ii) o fato de ter sido admitido como amicus curiae pelo Relator do RE 656.558/SP, Ministro Dias Toffoli, que versa questão análoga à discutida neste processo de controle abstrato de constitucionalidade.
    4.  A impugnação apresentada, todavia, não pode ser acolhida. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, assim dispõe:
    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
    (...)
    § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades” (grifo acrescentado).
    5.  Diante da literalidade do dispositivo, não cabendo recurso, os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, e tampouco se mostra cabível pedido de reconsideração em face da decisão ora questionada. Nesse sentido é a jurisprudência amplamente consolidada desta Corte, em que destaco, dentre muitos outros, os seguintes precedentes:
    “Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018. 2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ADI 4711 AgR, de minha relatoria, j. em 05.11.2019, grifos acrescentados). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1175650 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 27.03.2020).
    6.  Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada expôs fundamentação suficiente e adequada, não havendo vício a sanar. A ideia de abertura e pluralismo do debate nas ações constitucionais encontra limites e parâmetros de ordem lógica e procedimental. A quantidade de amici curiae admitidos nos processos de controle concentrado de constitucionalidade deve ser compatível com postulados de economia processual e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), cabendo ao relator do caso equacionar isto, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, já acima transcrito. Ademais, a própria decisão contestada ressalvou que “todos os arrazoados apresentados serão levados em consideração no julgamento da causa”, o que demonstra deferência em relação aos postulantes e atende, justamente, ao afirmado pelo embargante, no sentido da necessidade de abertura da discussão.
    7.  A decisão embargada foi devidamente fundamentada na circunstância de que os interesses e pontos de vista do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA “já estão adequada e suficientemente representados nos autos pelo próprio requerente [o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil]”. Os critérios adotados pela decisão impugnada estão, inclusive, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se infere, e.g., do seguinte precedente:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. (...) 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (RE 817338 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01.08.2018, grifos acrescentados). 
    8.  Não socorre ao embargante a circunstância de ter sido admitido como amicus curiae no RE 656.558/SP. Ainda que aquele processo verse questão análoga à discutida nestes autos, cabe exclusivamente ao respectivo Relator – dentro das peculiaridades de cada caso – sopesar as vantagens e desvantagem do ingresso de um número elevado de amici curiae, considerando a necessidade de assegurar uma razoável duração do processo e uma racionalidade da marcha processual. Destaco novamente que havia neste processo 7 (sete) postulantes, sendo alguns com pontos de vista absolutamente análogos, como era o caso do embargante, em cotejo com os argumentos já desenvolvidos pelo requerente desta ADI. 
    9.   Frise-se, ainda, que a jurisprudência amplamente consolidada neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os amici curiae não têm legitimidade para interpor recursos, inclusive embargos de declaração, nas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, não se aplicando à hipótese o art. 138, § 1º, do CPC/2015, que reconhece tal possibilidade nos processos ordinários. Dentre diversos precedentes nesse sentido, destaco os seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 13.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (...)” (ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 11.11.2019).
    10.  A razão para a manutenção desse entendimento é muito simples: as leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são leis especiais, de modo que, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, de 2015, a inadmissibilidade de recursos – inclusive embargos de declaração – interpostos pelo amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do CPC.
    11.  Se são inadmissíveis recursos opostos por amici curiae já integrantes da relação processual, com maior razão esse entendimento aplica-se à presente hipótese, em que a impugnação foi apresentada por entidade cujo ingresso não foi deferido, por decisão cuja irrecorribilidade é expressa na lei específica de regência da matéria. 
    12. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de declaração, mantendo-se a decisão impugnada.
          Publique-se. Intime-se.
 Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator